Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.
2. Discute-se (i) à ilegitimidade passiva do apelante/executado; (ii) à desconsideração inversa da personalidade jurídica; (iii) à inexigibilidade do título executivo; e (iv) o excesso de execução.
3. Conforme o Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo (artigo 779, inciso I). 3.1. No caso, a cédula de crédito bancário, a qual embasa a ação de execução de título extrajudicial, aponta o apelante como devedor. 3.2. Ademais, não há nenhuma evidência nos autos indicando ter a empresa mencionada assumido, com o consentimento do apelado, a obrigação resultante do título executivo, nos termos do artigo 779, inciso III, do Código de Processo Civil. 3.3. Assim, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por este Tribunal, admite a desconsideração inversa da personalidade jurídica, apenas em hipóteses extremas, para resguardar os interesses dos credores contra tentativas de esvaziamento patrimonial do devedor por simulação. Pode, por exemplo, ser aplicada quando sócios ou administradores esvaziam seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, ou para responsabilizar a empresa por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a utilização abusiva da personalidade jurídica. 4.1. STJ: “Nos termos do Enunciado n. 283/CJF, ‘é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada 'inversa' para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros’. [...] 4. Demonstrados os requisitos de desvio de finalidade e o abuso da personalidade jurídica, utilizada para ocultar e desviar bens pessoais dos executados, ficam preenchidos os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, na conformidade do art. 50 do CC.” (REsp n. 2.095.942/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJE: 3/7/2024). 4.2. Precedente da Casa: “A desconsideração inversa pressupõe que a autonomia da pessoa jurídica seja utilizada ilicitamente pelo sócio, ou seja, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com o intuito de frustrar o adimplemento de suas obrigações pessoais. IV. Para que a sociedade empresária possa ser responsabilizada por dívida do sócio, à luz da desconsideração inversa da personalidade jurídica, é indispensável a demonstração de alguma interação patrimonial espúria ou de algum artifício fraudulento. V. Sem a demonstração de intercâmbio patrimonial indevido ou ardiloso, não é admissível, sob o manto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, constranger patrimonialmente a sociedade empresária por dívida do sócio. VI. Agravo de Instrumento desprovido.” (07220925620238070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 16/10/2024). 4.3. O caso sob julgamento não preenche os requisitos essenciais à desconsideração inversa. Não há reclamação de uso fraudulento da empresa mencionada para ocultar bens do apelante ou frustrar credores. Pelo contrário, como assentado na sentença, ocorre o inverso: o apelante, pessoa física e executado, pretende que a empresa assuma a dívida originalmente sua.
5. O Código de Processo Civil, em seu artigo 783, define certos critérios essenciais do título executivo, ao dispor que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”, os quais devem ser atendidos para possibilitar a execução. 5.1. Conforme o artigo 786 do mesmo diploma legal, “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”. 5.2. A obrigação é considerada certa quando sua validade é inquestionável. Ela é líquida quando seu objeto está claramente definido. E é exigível quando sua execução não está condicionada a prazos, condições ou outras restrições. 5.3. Assim, se algum dos requisitos substanciais da obrigação (liquidez, certeza e exigibilidade) estampada no título executivo estiver ausente, considera-se nula a execução, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. 5.4. No caso, a obrigação no título executivo é claramente identificada em seus elementos (certeza e exigibilidade) e quantificada (liquidez). 5.5. A obrigação se torna exigível com o vencimento, fato não contestado pelo apelante. O próprio apelante admite estar inadimplente, tendo inclusive oferecido acordo, tornando o título exigível. 5.6. Presentes os requisitos substanciais da obrigação estampada no título exequendo, não há falar em nulidade da execução.
6. Consoante o artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil, “quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. 6.1. Na espécie, o apelante contesta os cálculos apresentados pelo apelado, mas falha em demonstrar de forma adequada os motivos dessa discordância. 6.2. Isso porque, conforme se infere da documentação acostada com a petição inicial, não apresentou qualquer cálculo alternativo apto a desconstituir ou refutar os números fornecidos pelo apelado, enfraquecendo a sua argumentação, porquanto não se desincumbiu do seu ônus estabelecido nos artigos 917, § 3o e 330, § 2o, do Código de Processo Civil de apresentar esses elementos. 6.3. Os extratos bancários juntados aos autos não servem para tal fim. 6.4. Dessa forma, não restou configurado o excesso de execução.
7. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, “quando fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda.” (AgInt no AREsp no 2.082.791/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJE: 22/8/2024). 7.1. Precedente do STJ: “Conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.333.388/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 19/12/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.642/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 3/11/2023).
8. Sentença mantida. 8.1. A norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.2. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa.
9. Recurso improvido.